Tribunal: TJDFT
Processo: 0713535-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que facultou à parte exequente a emenda da petição inicial, para converter o feito para o rito comum, considerando que o título exequendo não preenche o requisito da exigibilidade, indispensável para o manejo da execução. O magistrado fundamentou que a cláusula penal que o exequente pretende aplicar não age de pleno direito, mas depende de interpelação judicial para a rescisão do contrato. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o prosseguimento da execução.
2. Os artigos 783 e 784, III, do Código de Processo Civil asseguram que o contrato assinado por duas testemunhas, é líquido, certo e exigível e pode ser utilizado em sede de execução para exigir a obrigação principal, que no caso dos autos é a prestação do serviço de customização de veículo. 2.1. Todavia, o recorrente não pretende que o serviço seja executado, mas desconstituir o próprio título que pretende executar, o que importaria na necessária perda das características de certeza, liquidez e exigibilidade.
3. Apesar da cláusula que permite que o contratante opte pela rescisão justificada em caso de atraso na prestação do serviço, tal rescisão demanda interpelação judicial para a rescisão do contrato, a fim de obter, mediante a propositura de ação de conhecimento, título executivo que reconheça o desfazimento do contrato.
4. Jurisprudência: “Consoante dispõe os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil, é necessário à Execução que o título executivo assegure grau suficiente da certeza da obrigação e que haja o inadimplemento do devedor. (...) A obrigação convencionada do título foi obrigação de fazer, cabendo à credora que deseja utilizá-lo como instrumento de execução de título extrajudicial obedecer ao modo de cumprimento estabelecido. 5. O título executivo extrajudicial firmado entre as partes em benefício da Autora, e que reconhece obrigação de fazer, não tem força executiva para viabilizar execução extrajudicial por quantia certa. Caso almeje a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, deverá a credora optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial que reconheça a conversão da obrigação inadimplida no dever de indenizar, consoante art. 785 do CPC.. (...)” (07273179620198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 20/5/2020).
5. Recurso improvido.